Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NATUREZA DA DROGA E QUANTIDADE APREENDIDA. AUMENTO DA PENA-BASE. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração tem como fim corrigir eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. A natureza da droga - cocaína - e a quantidade apreendida - 58,80g (cinquenta e oito gramas e oitenta decigramas) - se adequam às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06 e justificam o aumento da pena-base.
3. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.